Tribunal: TJSP
Processo: 1006823-29.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Franquia – Ação declaratória – Decreto de improcedência da ação e de procedência da reconvenção – Teoria da imprevisão invocada pela franqueada – Medidas de quarentena e afastamento social impostas pelo Poder Público para combate da pandemia do Covid-19 ("Coronavírus") – Inviabilização do acesso presencial ao público consumidor, obstaculizando a prestação de serviços tais quais aqueles

Ementa:
Franquia – Ação declaratória – Decreto de improcedência da ação e de procedência da reconvenção – Teoria da imprevisão invocada pela franqueada – Medidas de quarentena e afastamento social impostas pelo Poder Público para combate da pandemia do Covid-19 ("Coronavírus") – Inviabilização do acesso presencial ao público consumidor, obstaculizando a prestação de serviços tais quais aqueles projetados no contrato de franquia celebrado, de "manicure, pedicure, depilação, embelezamento do olhar, podologia, estética, cabelo, maquiagem e outros tratamentos" e venda de cosméticos de linha de fabricação própria, instalada unidade franqueada num "shopping center" – Núcleo do ajuste de vontades atingido por evento incomum e extremamente grave, ultrapassados os riscos próprios ou naturais do negócio, sem que isso possa ser imputado a qualquer das partes – Inviabilidade da cobrança de "royalties" e taxa de publicidade atinentes ao período em que vigoraram as medidas de quarentena e afastamento social - Não se pode meramente fingir que a normalidade impera e que as obrigações são imunes a uma paralisação econômica forçada num cenário de crise sanitária e social – A disciplina da prestação e da contraprestação precisa refletir a gravidade dos acontecimentos, adaptados os preceitos inscritos nos arts. 476 e 478 do CC/2002, culminando no reconhecimento de uma impossibilidade temporária e na suspensão ou paralisação de posições jurídicas, mantidas em estado de pendência - Necessidade de acomodação ou modulação – Apreciação da situação concreta das partes – Falta de pagamento de "royalties" e taxa de publicidade vencidos em março de 2020, referentes a período anterior àquele em que foi imposta a paralisação da atividade empresarial - Fechamento antecipado da unidade franqueada, precedida de manifestação anterior ao evento, operada resilição unilateral com violação das regras negociais – Deferimento da cobrança de multa contratual, com redução proporcional, e de "royalties" e taxa de propaganda inadimplidos no mês de março de 2020, mantidas a declaração da extinção do contrato de franquia enfocado e a imposição do cumprimento dos deveres de não concorrência e confidencialidade ajustados - Declaração de inexigibilidade das verbas vencidas a partir do mês seguinte – Ação e reconvenção julgadas parcialmente procedentes - Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido.